Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-19.2017.8.11.0017
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002545-19.2017.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), DANILLO GONCALVES ATAIDES - CPF: 707.369.361-49 (EMBARGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo exequente em Ação de Execução de Título Extrajudicial, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela instituição financeira e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo diante da alegação de que o executado teria dado causa ao ajuizamento da demanda executiva.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, aplicando corretamente a regra prevista no art. 90 do CPC, segundo a qual a parte que desiste da ação deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

5. A mitigação dessa regra pelo princípio da causalidade somente se justifica quando demonstrado que a extinção do processo decorreu de conduta imputável à parte contrária, circunstância não comprovada nos autos.

6. A desistência da execução foi formulada unilateralmente pelo exequente, sem demonstração de pagamento da dívida, acordo ou qualquer fato superveniente atribuível ao executado que pudesse justificar a inversão da sucumbência.

7. Inexistindo contradição interna, omissão ou obscuridade no acórdão, evidencia-se que a insurgência veiculada nos embargos representa mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Nos termos do art. 90 do CPC, a parte que desiste da execução responde pelas custas processuais e honorários advocatícios, salvo comprovação de que a extinção do processo decorreu de fato imputável à parte contrária.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgamento, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 90 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT, ED nº 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
DANILLO GONÇALVES ATAIDES
, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 338751356).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão incorreu em contradição, uma vez que não considerou que quem deu causa a ação foi a parte contrária, a qual deve arcar com o ônus sucumbencial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 346992871).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 349595855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
DANILLO GONÇALVES ATAIDES
, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 338751356).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que não assiste razão à parte embargante quanto à alegada existência de contradição no julgado.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia foi devidamente enfrentada por esta Câmara no julgamento da apelação interposta pelo ora embargante, oportunidade em que se examinou, de forma clara e fundamentada, a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil no caso concreto, bem como a inaplicabilidade do princípio da causalidade nas circunstâncias verificadas.

Com efeito, conforme documentado nos autos, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de
DANILLO GONÇALVES ATAIDES
, fundada em contrato de empréstimo pessoal consignado. No curso da demanda executiva, a própria instituição financeira apresentou petição requerendo a desistência da ação, sem apresentar justificativa concreta ou prova de eventual satisfação da obrigação executada.

Diante desse pedido, o Juízo de Origem
homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais deveria ser atribuída ao executado, sob o fundamento de que este teria dado causa ao ajuizamento da execução em razão da inadimplência contratual. O acórdão recorrido, entretanto, rejeitou essa tese e manteve a condenação do exequente, entendimento que ora se pretende rediscutir por meio dos presentes embargos declaratórios.

Todavia, não se verifica no julgado qualquer contradição interna, tampouco omissão ou obscuridade, mas apenas inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada.

A alegada contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, isto é, quando fundamentos ou conclusões se mostram logicamente incompatíveis entre si. Não se confunde, portanto, com a discordância da parte quanto à interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a regra geral aplicável às hipóteses de desistência da ação encontra-se prevista no art. 90 do Código de Processo Civil, segundo o qual, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que desistiu da demanda.

Sob o prisma da interpretação literal e sistemática da norma processual, observa-se que o legislador estabeleceu critério objetivo de imputação do ônus sucumbencial nas hipóteses de extinção do processo por iniciativa da própria parte autora ou exequente. A “
ratio legis
” reside justamente em atribuir àquele que voluntariamente provoca a extinção prematura do processo a responsabilidade pelos encargos decorrentes da movimentação da máquina judiciária.

É certo que, em determinadas situações, a jurisprudência admite a mitigação dessa regra com base no princípio da causalidade, especialmente quando demonstrado que a extinção do processo decorreu de comportamento superveniente da parte contrária, como ocorre, por exemplo, nos casos de pagamento da dívida após o ajuizamento da demanda.

Todavia, para que tal exceção seja aplicada, impõe-se a comprovação inequívoca de que o réu ou executado efetivamente deu causa à extinção do processo, circunstância que não se verifica na hipótese em exame.

No presente caso, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido,
não há nos autos qualquer prova de que a desistência da execução tenha ocorrido em razão da satisfação da obrigação, de eventual acordo extrajudicial, novação da dívida ou qualquer outro fato imputável ao executado que pudesse justificar a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor
.

Ao contrário, os fatos comprovados nos autos indicam que a desistência foi formulada unilateralmente pelo próprio exequente, sem a apresentação de justificativa processual ou demonstração de fato extintivo da obrigação.

Dessa forma, à luz da interpretação teleológica e sistemática do art. 90 do Código de Processo Civil, mostra-se juridicamente adequada a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, no sentido de que a iniciativa exclusiva do exequente em desistir da execução atrai a incidência da regra de sucumbência prevista no referido dispositivo legal.

Também não procede a alegação de que a inexistência de embargos à execução afastaria a fixação de honorários advocatícios.

Isso porque a condenação em honorários sucumbenciais não se condiciona à apresentação de defesa técnica formal por meio de embargos à execução. O simples fato de o executado ter sido citado e compelido a integrar a relação processual já implica a necessidade de atuação profissional de advogado, circunstância suficiente para justificar a fixação da verba honorária, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o acórdão embargado também analisou expressamente os critérios de fixação da verba honorária, considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho desenvolvido no âmbito recursal, circunstância que justificou a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Portanto, a decisão colegiada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente.

O que se verifica, em realidade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, buscando alterar a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora sob o pretexto de existência de contradição.

Entretanto, os embargos de declaração não constituem instrumento processual apto à rediscussão da matéria já decidida, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios expressamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a integração do julgado, razão pela qual os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da tutela recursal, dentro dos limites próprios da cognição sumária. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026